Tribunal: STF
Processo: Rcl 41731
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Florentino Pereira de Souza contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 5087928.46.2017.8.09.0012 (documento eletrônico 1). 
    Narra o reclamante que
    “[...] move em face da empresa CELG DISTRIBUIÇÃO S/A uma ação de indenização de danos morais, registrada sob o nº de protocolo 5087928.46.2017.8.09.0012, incialmente [sic] distribuída ao Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia – Goiás. 
    A ação judicial e questão decorreu de um corte irregular do serviço de energia elétrica. Configurando-se, portanto, ato ilícito indenizável.
    Em decisão liminar, aquele Juízo deferiu o pedido do Reclamante, aplicando a seguinte ordem: […].
    A empresa Reclamada naqueles autos não cumpriu a ordem judicial. Assim, em 13/07/2017 o Reclamante pediu a aplicação da multa no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil). Tendo em vista a falta de cumprimento, aquele Juízo entendeu que era necessário majorar a multa para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) diários. E assim fez: […].
    Após longo período de 265 dias o Reclamante continuava sem o fornecimento do serviço de energia, uma vez que a empresa ré não cumpriu a ordem judicial proferida em decisão liminar. Mesmo diante de toda demonstração e comprovação de erro da empresa, aquele Juízo, em 28/08/2017 revogou a multa aplicada, conforme se observa do ter abaixo: […]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1). 
    Prossegue informando o seguinte:
    “Todavia, até então, aquele juízo nada havia se manifestado a respeito do cumprimento da multa fixada. 
    Após todo esse impasse causado pelo Juízo de 1º Grau, em 14/04/2018 foi prolatado a Sentença, julgando improcedente os pedidos do Reclamante. 
    Desta Decisão, o Reclamante interpôs Recurso Inominado, que foi distribuído para a 4ªTurma Recursal do Estado de Goiás. 
    Em grau recursal, a 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás julgou conhecido e parcialmente provido o Recurso Inominado do Reclamante, concordando com a revogação da Multa aplicada [...]” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, afirma o reclamante que:
    “[...] as decisões em questão não observaram os recentes Acórdãos proferidos por este Juízo, Supremo Tribunal Federal, de modo que não podem permanecer de tal forma, mediante o zelo pela uniformização jurisprudencial pregado pelos artigos 926 e 927, incisos III e IV do Código de Processo Civil.
    […]
    A multa cominatória, também conhecida como astreinte, é uma multa imposta pelo juiz em função da demora no cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, com o principal objetivo de pressionar psicologicamente o devedor a cumprir com a prestação devida, sendo, portanto, um dos meios executivos de coação, utilizados pelo Poder Judiciário, para efetivação das decisões judiciais. 
    As astreintes possuem natureza jurídica coercitiva. Ou seja, trata-se de uma multa coercitiva, aplicada em decorrência da desobediência de uma ordem judicial. Nesse sentido, é o entendimento do STF: […].
    Observa-se que, a previsão expressa no CPC é sobre a possibilidade de redução e/ou exclusão do valor da multa vincenda, isto é, aquela que ainda irá vencer, não há previsão sobre a possibilidade, ou não, de redução do valor da multa vencida. 
    A multa em questão foi cancelada após o seu vencimento, após o próprio Juízo de origem determinar o seu cumprimento. 
    Assim sendo, independentemente da fase processual, estando a multa vencida, esta não poderá ser modificadas ou excluídas, baseando-se na interpretação literal do art. 537, §1, CPC/15. De acordo com esta interpretação, apenas seria possível a redução no valor da multa vincenda, não podendo se falar, portanto, em redução do valor da multa vencida” (págs. 4-6 do documento eletrônico 1).
    Aduz que o Tribunal reclamado não poderia revogar a multa aplicada, argumentando que 
    “[...] é perfeitamente possível que o juízo possa revogar uma medida antecipatória. O que não se admite em nosso ordenamento é que os efeitos da questionada medida, cessem no sentido de extingui-los no prazo em que se deixou de cumprir a determinação. 
    Neste sentido, vale dizer que, dada a decisão, perfeitamente válida e tendo deixado a parte Recorrida de cumprir aquilo que foi determinado, configurada está a mora. Desta maneira, a desobediência a uma decisão judicial deve ser punida. Não se pode permitir que se lhe apliquem efeitos ex tunc. Todavia, no presente caso, o efeito da decisão que revogou a medida antecipatória é, indiscutivelmente, ex nunc. ” (pág. 8 do documento eletrônico 1). 
    Requer, ao final, 
    “1. Seja provida a presente reclamação para cassar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente os Acórdãos proferidos por esta Corte, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos, consequentemente, seja determinado a manutenção da multa aplicada, devendo a empresa CELG DISTRIBUIÇÃO S/A ser imediatamente para dar cumprimento a ordem judicial. [...]” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    Em 22/6/2020, intimei o reclamante para que, emendando a petição inicial, indicasse o paradigma vinculante que teria sido violado, o valor da causa, bem como o(s) beneficiário(s) do ato impugnado (documento eletrônico 9). 
    O reclamante, em emenda à inicial, afirmou que a Turma Recursal violou entendimentos que buscam a proteção dos princípios da coisa julgada e segurança jurídica, consolidados por esta Corte (IF 590-QO/CE e RE 495.740/DF). Informou também o endereço da beneficiária e o valor da causa; e ainda, solicitou a concessão do benefício da gratuidade da justiça (documento eletrônico 10). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça ao reclamante Florentino Pereira de Souza.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível. 
    Observa-se que o reclamante indicou como paradigmas as seguintes decisões:
    “O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS IRRECORRÍVEIS IMPÕE-SE AO PODER PÚBLICO COMO OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL INDERROGÁVEL A exigência de respeito incondicional às decisões judiciais transitadas em julgado traduz imposição constitucional justificada pelo princípio da separação de poderes e fundada nos postulados que informam, em nosso sistema jurídico, a própria concepção de Estado Democrático de Direito. O dever de cumprir as decisões emanadas do Poder Judiciário, notadamente nos casos em que a condenação judicial tem por destinatário o próprio Poder Público, muito mais do que simples incumbência de ordem processual, representa uma incontornável obrigação institucional a que não se pode subtrair o aparelho de Estado, sob pena de grave comprometimento dos princípios consagrados no texto da Constituição da República. A desobediência a ordem ou a decisão judicial pode gerar, em nosso sistema jurídico, gravíssimas consequências, quer no plano penal, quer no âmbito político-administrativo (possibilidade de ‘impeachment’), quer, ainda, na esfera institucional (decretabilidade de intervenção federal nos Estados-membros ou em Municípios situados em Território Federal, ou de intervenção estadual nos Municípios)(RTJ 167/6-7, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno)”
    “A ‘astreinte’ - que se reveste de função coercitiva - tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito. (RE 495.740-TA-REF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/8/2009)” (págs. 1-2 do documento eletrônico 10).
    Entretanto, verifico, de plano, que os parâmetros de controle invocados pelo reclamante são completamente inservíveis para o fim a que se pretende, isso porque as decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos da IF 590-QO/CE e do RE 495.740/DF, ambos da relatoria do Ministro Celso de Mello, possuem efeitos, tão somente, inter partes, uma vez que não foi nem analisada a existência de repercussão geral. Também não consta dos autos que o reclamante tenha sido parte ou terceiro interessado nas relações processuais nos paradigmas citados e supostamente contrariados. 
    A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal exige, para o ajuizamento de reclamação, que o paradigma seja revestido de efeito vinculante e eficácia erga omnes, apenas admitindo parâmetro de ordem subjetiva, se invocado pelas mesmas partes litigantes no processo subjetivo no qual proferida a decisão utilizada como padrão. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (RCL 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação manejada como sucedâneo de recurso. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das Súmulas Vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Nesse contexto, para que seja admitido o seu manejo, a decisão da Suprema Corte cuja autoridade venha a estar comprometida deve ser revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que não é o caso.
    3. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, que é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas.
    4. É inegável que o interesse da parte foi manejar a reclamação como sucedâneo de recurso, o que é vedado, segundo a jurisprudência da Corte.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RCL 11.566-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).
    Desta forma, observo que a IF 590-QO/CE e o RE 495.740/DF não podem ser usados como paradigmas de controle para a reclamação proposta, posto tratar-se de decisão sem caráter vinculante proferida em processo de natureza eminentemente subjetiva.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator